Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Decreto sigilo dos documentos que acompanham a Petição de ID 65627252. Ao agravado, no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista a determinação contida no artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator